Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAN NASCIMENTO e AMANDA DE SOUSA TAVARES contra decisão proferida no ID 32859548, em sede de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA FERREIRA DE VASCONCELOS MONTEIRO, que deferiu a tutela de urgência recursal, determinando a penhora de 5% (cinco por cento) do salário bruto dos agravantes/executados. Em suas razões recursais (ID 33705236), os agravantes/executados alegam, em síntese, que a penhora de 5% (cinco por cento) das suas remunerações prejudicam o sustento de suas famílias, violando o princípio da dignidade humana. Defendem que “o cumprimento de tal decisão ofenderia, até mesmo, o direito à vida dos agravantes, constitucionalmente consagrado, uma vez que teria imensas dificuldades de manter seus gastos com saúde, moradia, transporte e alimentação.” (ID 33705236, pág. 5). Afirmam que “não há em se falar na exceção da penhora sobre salário, tampouco sobre percentual, pois se não há sobras ou não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável.” (ID 33705236, pág. 4). Pugnam, em caráter liminar, pela suspensão da decisão agravada e, no mérito, postulam pela confirmação e provimento do recurso para manter incólume a decisão agravada do juízo a quo. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. O artigo 1.021 do Código de Processo Civil diz expressamente que contra a decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Ocorre que os agravados/executados interpuseram equivocadamente o recurso de agravo de instrumento, ou seja, outro instrumento recursal que não se aplica ao caso, cometendo inadmissível erro grosseiro. Tal erro ocorre em uma situação na qual o advogado não pode se escusar de ter conhecimento, pois taxativamente ofende o que vem expresso em lei, que, por determinação, indica o tipo de recurso, e ainda assim é interposto outro no lugar. Há, portanto, evidente erro grosseiro que impede a admissibilidade do recurso. Importante ressaltar que nessa situação não há se falar em fungibilidade recursal, pois na aplicação desse princípio deve-se obedecer a três requisitos: (i) dúvida objetiva; (ii) inexistência de erro grosseiro; e (iii) observância do prazo. Na presente hipótese, o erro grosseiro dos agravados/executados impede a fungibilidade e, consequentemente, a admissibilidade do recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. ATO IMPUGNADO. SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 1.009 do CPC, da sentença cabe apelação e tendo o Recorrente se insurgido por meio de Agravo de Instrumento contra ato judicial em que indeferida a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, escorreito o não conhecimento do Agravo por inadequação da via eleita. 2 - Tendo em vista a existência de expressa regra processual estabelecendo que a Apelação é o instrumento adequado para a impugnação de sentença, o manejo de Agravo de Instrumento em seu lugar configura erro grosseiro, o que constitui óbice à aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1214571, 0711487-90.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). Portanto, verifica-se que não é possível conhecer do agravo de instrumento em razão de inadmissibilidade recursal, segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora